Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Reconhecimento de prescrição de ofício. Em face do que dispõe o art. 10 do CPC, que abriga o princípio da não surpresa no direito processual civil, deve o julgador dar à parte a oportunidade para manifestar-se antes de extinguir o processo por prescrição. Não obstante a irregularidade, o contraditório estabelecido por ocasião do recurso e a possibilidade de julgamento da causa madura convalidam a irregularidade, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Precedentes no TJDFT (Acórdão 1392228, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA).
2 – Interesse de agir. Necessidade e adequação. Pretensão a regime de visitas livre entre mãe e filho adolescente. Há evidente conflito de interesses entre o filho e a mãe em relação ao regime de visitas livres, ou seja, sem regulação, para cuja solução mostra-se necessária a atuação jurisdicional mediante provimento de mérito. A sentença é o meio adequado para modificar o provimento homologatório do acordo anteriormente firmado e o rito é próprio. Presente o interesse de agir.
3 – Recurso conhecido e provido.

r